Tribunal: TCU
Processo: 003.642/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13677/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, até 11/12/2020, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 4939/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 003.642/2014-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Anisio Brasileiro de Freitas Dourado (XXX.044.234-XX); Universidade Federal de Pernambuco (24.134.488/0001-08). 1.2. Interessado: Biosystems NE Comércio de Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda. (02.073.137/0001-00). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: Alexandre Carneiro Gomes (OAB/PE 18.624) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.